Tribunal: TJDFT
Processo: 0705866-33.2024.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. COMPLEXIDADE DO CASO. INVESTIGADO SOLTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que denegou habeas corpus impetrado visando trancamento do inquérito policial instaurado para apuração da prática ilícita relacionada a jogos de azar conhecidos como “jogos de tigrinho”. O recorrente alega que o inquérito, inicialmente prorrogado por 90 dias, se prolonga sem justificativas concretas para a demora, causando constrangimento ilegal, especialmente em razão da apreensão de bens particulares e da exposição midiática do caso. Requer o trancamento do inquérito policial.
2. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que o habeas corpus, como medida excepcional, somente é cabível em situações de evidente ausência de justa causa para a persecução penal. Defende que há indícios mínimos de autoria e materialidade, além de justa causa para continuidade das investigações, dada a complexidade do caso e a necessidade de perícias pendentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo injustificado na conclusão do inquérito policial instaurado para apuração da suposta prática de ilícitos relacionados a golpes digitais utilizando jogos de azar online.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O trancamento de inquérito policial por meio de habeas corpus constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma manifesta, a atipicidade da conduta, a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade do delito ou a existência de causa de extinção da punibilidade.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer que os prazos para conclusão de inquéritos policiais envolvendo investigados soltos possuem natureza imprópria, devendo ser interpretados com razoabilidade, sem a exigência de rigor matemático.
6. O excesso de prazo para a conclusão do inquérito somente se configura quando há injustificada inércia das autoridades competentes na realização das diligências necessárias, o que não ocorre no presente caso.
7. O inquérito policial apura a possível prática de ilícitos por meio digital, envolvendo sites de jogos de azar e pagamento a influenciadores digitais, sendo necessária a extração e análise de dados de equipamentos eletrônicos apreendidos, o que justifica a demora na sua conclusão.
8. A existência de justa causa, com a indicação de indícios mínimos de autoria e materialidade, afasta a possibilidade de trancamento do inquérito policial via habeas corpus, por se tratar de medida excepcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento do inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando há evidente atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência manifesta de justa causa.
2. O excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial somente configura constrangimento ilegal quando demonstrada a falta de justificativa razoável para a sua demora.
3. A complexidade do feito e a necessidade de diligências justificam eventual prorrogação do inquérito, especialmente quando o investigado responde em liberdade.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC n. 184.104, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 12.02.2025, DJe 15.02.2025.
STJ, RHC n. 154.261/MG, Rel. Min. Jesuíno, 5a Turma, j. 15.12.2021, DJe 17.12.2021.
TJDFT, Acórdão 1962200, 0746826-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 30.01.2025, DJe 11.02.2025.
TJDFT, Acórdão 1935299, 0708450-64.2024.8.07.0005, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 15.02.2025.